Tribunal: TJDFT
Processo: 0706812-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NOVA CONSULTA. RAZOABILIDADE. PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. EXERCÍCIOS ANTERIORES. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, deve ser deferido o pleito de consulta aos sistemas Sisbajud e Renajud, quando transcorrido significativo lapso temporal das últimas pesquisas realizadas, na hipótese, mais de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, sem a necessária demonstração de modificação da situação financeira do devedor.

2. Evidencia-se ineficaz a consulta a declarações de renda da devedora, via sistema Infojud, concernente aos quatro exercícios financeiros anteriores ao pedido, quando o credor pretende demonstrar eventual fraude, decorrente de alienação de cotas de sociedade empresária pela executada, que teria ocorrido em exercício financeiro que já foi objeto de consulta e em relação ao qual foi certificada a inexistência de declaração de renda pela devedora à Receita Federal do Brasil.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.